Tribunal: TJDFT
Processo: 0705812-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705812-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA DE MATOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 68912264), interposto em face da decisão (ID 223476314, dos autos originais), proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos da execução de título extrajudicial, de no 0752323-63.2023.8.07.0001 proposta por REGINALDO SILVA ADVCOACACIA E ASSSOCAIDOS – ME, ora agravante, em desfavor de MARIA DE LOUDES LIMA DE MATOS, ora agravada, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de sua pensão no INSS No transcurso do exame do recurso, verificou-se que não foi apresentado o preparo devidamente recolhido. Em ID 70255343, proferiu-se despacho com o seguinte teor: Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor do agravante/exequente e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. O agravante, no entanto, no prazo concedido, não recolheu as custas, mas, ao revés, peticionou no sentido de que o despacho fosse reconsiderado, considerando fato superveniente, ou seja, a promulgação da Lei 15.109/2025, que trata de postergação de recolhimento de custas iniciais, em ID 70436134. Pugna para que seja reconhecida a dispensa da dispensa do recolhimento das custas processuais, com o prosseguimento do processo de execução. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil1, o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. Inicialmente, destaco que o pedido de reconsideração não se encarta entre as espécies recursais, previstas no art. 994 do CPC2. Diante disso, a apreciação do pedido de reconsideração é mera faculdade do magistrado, a depender da relevância da matéria ventilada e das circunstâncias do caso posto a desate. No presente caso, conquanto o agravante alegue a superveniência da Lei 15.109/2025 torne dispensável o recolhimento de preparo recursal, é bem de ver que, na verdade, tal dispositivo lega trata, tão-somente, de antecipação de recolhimento das custas iniciais da ação, qualquer que fosse o procedimento, bem como do cumprimento de sentença de honorários de advocatícios, conforme se vê do §3o do art. 82 do CPC: § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025) Tanto isso é verdade, que não houve alteração do art. 1007 do CPC, que trata de pagamento do preparo, no ato de interposição do recurso, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Portanto, não há falar em postergação do recolhimento do preparo recursal, diante da falta de previsão legal. Logo, resta claro que a parte agravante deixou de cumprir a determinação do despacho de supra que lhe determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo curial reconhecer a ocorrência da preclusão temporal. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil3, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT4, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator